Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-17.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 621.702.101-30 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS QUE REFLETEM O REAL CONSUMO DA RECORRENTE
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. INEXISTÊNCIA DE DANOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARIA APARECIDA DE ARAUJO postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 646,67 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), decorrentes das faturas de água dos meses de abril à setembro de 2019, bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança e de suspensão no fornecimento de água.

2. A Recorrente sustenta que a sua média de consumo de água era inferior a 10m3 mensais, sendo que no período de abril de 2019 à setembro de 2019 ocorreu um aumento injustificável na média de 20m3.

3. A empresa Recorrida apresentou aos autos o histórico de consumo, bem como das vistorias realizadas no imóvel da Recorrente a demonstrar a ausência de irregularidade no hidrômetro instalado na residência.

4. Ao analisar o histórico de consumo de ID n. 80796494, verifico que o consumo da Recorrente reduziu nos meses de outubro de 2019 em diante, sem que fosse alterado o hidrômetro, o que demonstra a regularidade da leitura realizada.

5. Nesse sentido, verifico que as cobranças realizadas pela Recorrida são lícitas e configura o mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5. Logo, entendo que a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos que declarou a inexistência do débito, e condenou a Recorrida a ressarcir a Recorrente em danos materiais na quantia de R$ 646,67 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente MARIA APARECIDA DE ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021